Tribunal: TCU
Processo: 016.923/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidade na habilitação e concessão de benefícios previdenciários (no da TCE no sistema: 123/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1759/2026-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de João Sales Neto, em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários, em desacordo com a legislação que regulamenta a matéria. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 126.067,93. Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a Ultimação de Instrução do PAD, de 12/11/2014 (peça 7), e o Relatório Final de sindicância, de 24/4/2023 (peça 9); e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 49-52); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.923/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Sales Neto (XXX.541.333-XX) 1.2. Unidade: Superintendência Estadual do INSS - Rio Branco/AC 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há